Tribunal: TJES
Processo: 5003086-13.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003086-13.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: GEORGE MORGADO DOS SANTOS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003086-13.2025.8.08.0035
Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO
: GEORGE MORGADO DOS SANTOS
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA
.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO.
PROFESSOR. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO.
LEI Nº 11.738/2008. APLICAÇÃO SOBRE O VENCIMENTO-BASE. PROPORCIONALIDADE À JORNADA DE TRABALHO. VENCIMENTO BASE INFERIOR AO PISO LEGAL NO ANOS DE 2022 E 2023 (JANEIRO A ABRIL). DIFERENÇAS DEVIDAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESCUMPRIMENTO NOS ANOS DE 2020, 2021, 2023 (MAIO A DEZEMBRO) E 2024. VENCIMENTO EFETIVO PAGO EM VALOR SUPERIOR AO PISO PROPORCIONAL. DIFERENÇA SALARIAL INDEVIDA NOS REFERIDOS ANOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis
: “
[...] a parte Autora postula a condenação do Município de Vila Velha a realizar o enquadramento salarial, conforme o piso nacional, referente a carga horária proporcional de 25 (vinte e cinco) horas semanais nos anos de 2020 a 2024, bem como a realizar o reajuste salarial do autor à título de vencimento base. Alega a Autora, em síntese, que é professora da rede pública municipal de ensino, tendo ingressado no Magistério Municipal mediante concurso público de provas e títulos. Entretanto, conforme sustenta, o requerido vem suprimindo o direito da parte autora no tocante ao recebimento e enquadramento salarial referente ao piso nacional do magistério fixado pela Lei Federal 11.738/2008. [...]”
.

2
. A sentença objurgada julgou procedente o pleito autoral, motivo pelo qual a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em definir se o valor pago pela parte ré ao autor, proporcional à sua carga horária (25 horas semanais), foi inferior ao piso nacional nos anos de 2020 a 2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Sabe-se que a Lei Federal nº 11.738/2008 estabelece o piso salarial nacional para os profissionais do magistério. No caso dos autos, o valor do piso deve ser aplicado de forma proporcional para jornada de trabalho do autor, nos termos do art. 2º, § 3º da referida lei, na medida em que esse cumpria jornada de 25 horas semanais.

5.
No que se refere à comprovação do pagamento a menor, a análise das fichas financeiras acostadas aos autos em confronto com os valores do piso nacional demonstra o descumprimento da legislação nos anos de 2022 e 2023 (janeiro a abril). Observa-se que nos referidos períodos, o vencimento base pago ao autor foi inferior ao piso nacional vigente para a carga horária correspondente. Nos demais períodos (2020, 2021, 2023 (maio a dezembro) e 2024) verifica-se nas fichas financeiras que a rubrica "
vencimento efetivo
" apresenta valores mensais superiores ao piso nacional calculado proporcionalmente para a jornada de 25 horas semanais, motivo pelo qual a sentença guerreada merece reforma parcial.

6.
No mais, cabia à parte autora provar que a rubrica "
vencimento efetivo
" não corresponde ao seu vencimento-base, mas sim a um aglomerado deste com outras vantagens, inclusive sua progressão por titulação (pós-graduação). No entanto, não há prova capaz de desconstituir a informação constante nas fichas financeiras, que gozam de presunção de veracidade.

IV. DISPOSITIVO
7.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO
e
PARCIALMENTE PROVIDO
para reformar em parte a sentença proferida pelo Juízo de origem, a fim de determinar que a condenação de pagamento das diferenças salariais pretéritas apuradas entre o vencimento base recebido e o valor devido a título de piso nacional ao autor recaia somente sobre os anos de
2022 e 2023 (janeiro a abril)
. Nos demais termos, sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8
. S
em custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte ré, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)